Tribunal: TJMT
Processo: 1059586-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059586-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOSINETE MARIA SARAIVA - CPF: 582.609.946-15 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. Verificada a omissão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

3. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a sentença de segundo grau, quando confirmatória da sentença de primeiro grau, deve condenar o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

4. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSINETE MARIA SARAIVA
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que condenou o Município ao pagamento retroativo de férias e do terço constitucional de férias referente ao período de 2022 e 2023.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que, tendo sido vencedora no recurso inominado, faz jus à fixação de honorários advocatícios a serem pagos pelo recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo a sentença de primeiro grau, deixou de se manifestar quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95,
"a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".

No caso em apreço, tendo sido o recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau, impõe-se a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, em consequência, acrescentar ao dispositivo do acórdão embargado a seguinte determinação:

"Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95."

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025